Tribunal: TJPA
Processo: 0821778-35.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10567 - Aposentadoria por Invalidez Acidentária
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0821778-35.2019.8.14.0301

APELANTE: JOSE NILSON RODRIGUES

APELADO: INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0821778-35.2019.8.14.0301

APELANTE: JOSÉ NILSON RODRIGUES

APELADO(A): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. ERRO MATERIAL E PARCELAS RETROATIVAS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação Cível interposta pelo autor em face de sentença que julgou procedente o pedido inicial, mas condenou o INSS à concessão de auxílio-acidente, a despeito de a fundamentação do julgado e o laudo pericial atestarem incapacidade de natureza parcial e temporária, havendo omissão do juízo quanto ao pagamento dos períodos em que o segurado permaneceu a descoberto.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a contradição entre a constatação de incapacidade temporária na fundamentação e a concessão de auxílio-acidente no dispositivo configura erro material retificável; (ii) saber se o segurado faz jus ao pagamento retroativo do benefício desde o primeiro requerimento administrativo, englobando os períodos em que permaneceu sem cobertura previdenciária;

III. Razões de decidir

3. O benefício de auxílio-acidente pressupõe a redução permanente da capacidade laborativa em decorrência de sequelas definitivas. Atestada pericialmente a incapacidade apenas temporária do segurado, a fixação de benefício de caráter indenizatório no dispositivo contradiz a própria fundamentação do juízo, consubstanciando erro material sanável, que impõe a sua escorreita readequação jurídica para o auxílio-doença acidentário (espécie 91).

4. Constatado por perícia médica que o início da incapacidade antecede o primeiro requerimento administrativo, bem como que o autor sofreu cessação indevida da verba, reconhece-se o direito ao pagamento das parcelas retroativas desde a postulação originária, abarcando inexoravelmente os interregnos a descoberto.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e provido para retificar o erro material, determinando-se a concessão do auxílio-doença acidentário (espécie 91), condenar a autarquia aos pagamentos retroativos. Tese de julgamento: "1. A incongruência entre a fundamentação sentencial, que reconhece incapacidade laborativa provisória, e a sua parte dispositiva, que condena à concessão de benefício de cunho permanente (auxílio-acidente), configura erro material passível de correção a qualquer tempo. 2. Comprovada a incapacidade desde o requerimento administrativo e a cessação indevida da cobertura previdenciária, impõe-se o pagamento das parcelas retroativas atinentes aos períodos a descoberto."

--------------------------------------------------------------------------------

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 300, 494, I e 1.026, §2º; Lei nº 8.213/1991, arts. 59 e 86. Jurisprudência relevante citada: Não há registro de julgados ou precedentes jurisprudenciais efetivamente citados e transcritos no corpo da minuta do voto exarada.

--------------------------------------------------------------------------------

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3° TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 19 de março de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
JOSÉ NILSON RODRIGUES
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da
4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém
, nos autos da
Ação de Reconhecimento de Acidente de Trabalho e Concessão/Conversão de Benefício Previdenciário
.

Historiando os fatos, a parte autora ingressou com a presente demanda em face do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), aduzindo que laborou como gerente bancário, desenvolvendo atividades com elevada sobrecarga física e emocional. Relatou que passou a ser acometido por patologias ortopédicas e psiquiátricas, tais como cervicalgia, lombalgia e episódio depressivo moderado, sustentando que referidas doenças guardam nexo causal direto com o seu ambiente e rotina de trabalho.

Narrou que, em razão de sua incapacidade laboral, requereu administrativamente o benefício previdenciário em maio de 2016, o qual foi concedido pela autarquia ré apenas na modalidade de auxílio-doença comum (espécie 31), a despeito da emissão de Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) pelo sindicato da categoria reconhecendo o nexo causal. O autor argumentou que permaneceu recebendo sucessivos auxílios-doença, sofrendo, contudo, com períodos em que ficou totalmente a descoberto de cobertura previdenciária, especificamente entre 23 de março a 11 de julho de 2017 e de 23 a 31 de outubro de 2017, mesmo persistindo a sua incapacidade para o trabalho.

Diante de tal quadro, pugnou, em sede de tutela de urgência e no mérito, pelo reconhecimento do nexo de causalidade, com a consequente conversão dos benefícios previdenciários de espécie 31 para a espécie 91 (auxílio-doença acidentário), bem como a condenação da autarquia ao pagamento retroativo referente aos períodos em que ficou desamparado, acrescidos dos consectários legais.

O feito seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença, que julgou o feito nos seguintes termos:

"Ante o exposto, e do mais que dos autos consta, em especial o laudo pericial, JULGO PROCEDENTE o pedido e, por conseguinte, EXTINGO o processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil (CPC), para CONDENAR o Requerido INSS a conceder a parte autora o benefício de auxílio-acidente relacionado à(s) sequela(s) aqui indenizada(s), no importe de 50% do salário de contribuição, a partir (DIB) do dia seguinte à cessação do último auxílio-doença relacionado ao quadro em questão (art.86, § 2º, da Lei n. 8.213/91); não se tratando de benefício relacionado ao quadro em questão, dar-se-á a partir da juntada aos autos do laudo pericial (art. 86, § 1º, da Lei n. 8.213/91), até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou a data do óbito do segurado conforme art. 86, §§ 1º e 2º, da Lei n. 8.213/91 (com redação da Lei n. 9.528/97), sem prejuízo do pagamento das parcelas vencidas , inclusive, das referentes ao devido abono anual - prestação acessória ao benefício (art. 40 da Lei n. 8.213/91 e art. 120 do Decreto n. 3.048/99), com renda mensal inicial segundo os mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção, aplicando-se a proporcionalidade no primeiro reajuste (art. 41-A da Lei n. 8.213/91), atentando-se para a Súmula n. 507 do STJ e a suspensão de pagamento no período que a parte autora recebeu ou venha a receber benefício decorrente do mesmo fato (art. 104, § 6º, do Decreto n. 3.048/99), descontando- se/compensando-se valores pagos administrativamente referentes a eventual benefício inacumulável, e desde que estabelecido o nexo causal com conversão dos períodos recebidos a título de benefício previdenciário para o homônimo acidentário, sem qualquer repercussão econômica, sempre respeitando se o caso a prescrição quinquenal entre o termo inicial do benefício e a propositura da ação (art. 103 da Lei n. 8.213/91). Tratando a demanda em apreço de relação jurídica não tributária, incidirão no caso juros de mora apurados de forma global/total acumulado desde a data de início do benefício até a data da citação e, depois, sobre o valor de cada parcela vencida, mês a mês, de forma decrescente, segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com redação pela Lei n. 11.960/2009 - STF - RE n. 870.947/SE - Tema n. 810), e correção monetária de valores atrasados pelo IPCA-E a partir da data que deveriam ter sido pagos ou do vencimento de cada prestação (STF - RE n. 870.947/SE - Tema n. 810 e Tema n. 905 do STJ). Deverá ser observado, na medida do possível, o processo de reabilitação profissional (arts. 89 a 92 da Lei n. 8.213/91 e arts. 136 a 140 do Decreto n. 3.048/99). Após o trânsito em julgado, que deverá ser certificado, expeça a Serventia com brevidade o ofício ao Setor competente do INSS para a implantação do benefício. Com base no art. 82, §2º, e art. 85, §3º, I, do CPC, CONDENO o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios que estabeleço em 20% sobre o valor das parcelas vencidas até a sentença (Súmula nº 111 do STJ), a ser apurado nos autos. Isento de custas nos termos do art. 40, I, da Lei Estadual nº 8.328/2015. Visando ao trânsito em julgado, como se cuida de decisão contrária ao INSS, Autarquia previdenciária, integrante da administração pública indireta, no âmbito federal, então, nos termos do artigo 496, do Novo CPC, caso não interposto recurso voluntário (apelação), e a condenação ou proveito econômico obtido na causa seja de valor certo e líquido igual ou superior a 1.000 (mil) salários-mínimos, REMETAM-SE os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, para fins de reexame necessário.".

Impende registrar que, após a oposição de embargos de declaração por ambas as partes, o magistrado de piso conheceu dos recursos, porém negou-lhes provimento, mantendo inalterada a sentença guerreada.

Inconformado, o
JOSÉ NILSON RODRIGUES
, interpôs Recurso de Apelação Cível.

Em suas razões recursais, o recorrente suscitou, inicialmente, que a sentença incorreu em flagrante erro material em sua parte dispositiva. Argumentou detalhadamente que, embora a fundamentação do julgado tenha reconhecido de forma expressa a existência do nexo causal e a sua incapacidade parcial e temporária decorrente do trabalho – fatos que ensejam juridicamente a concessão do auxílio-doença acidentário –, o magistrado sentenciante fez constar equivocadamente no dispositivo a condenação do INSS à concessão do benefício de auxílio-acidente.

Explicou que o benefício concedido ostenta natureza puramente indenizatória e pressupõe a consolidação definitiva das lesões, o que não condiz com o quadro fático atestado pelo perito. Diante de tal premissa, requereu a retificação do julgado para adequar a conclusão à fundamentação, determinando-se a concessão do auxílio-doença acidentário (B91), em consonância irrestrita com a prova técnica produzida e com o pleito formulado na exordial.

Avançando em suas razões recursais, o apelante defendeu a extrema necessidade de deferimento da tutela de urgência de natureza antecipada na presente fase processual. Esclareceu que, ao alvorecer da demanda, o juízo singular indeferiu o pleito liminar por reputar ausentes os elementos probatórios necessários antes da realização da perícia médica; contudo, este cenário restou inteiramente superado pela juntada do laudo pericial que atestou de forma inconteste o nexo de causalidade e a incapacidade laborativa.

Destacou o iminente perigo de dano irreparável consubstanciado na natureza eminentemente alimentar da verba previdenciária pretendida e no extenso lapso temporal em que o segurado se encontra desprovido dos meios vitais de subsistência, pugnando pela imediata determinação de implantação do benefício pela autarquia ré.

Por fim, o recorrente suscitou que o juízo de origem incorreu em omissão ao não examinar e não dispor acerca do pedido de pagamento das parcelas retroativas referentes aos períodos de inércia e ausência de cobertura previdenciária apontados na peça de ingresso (de 23/03/2017 a 11/07/2017 e de 23/10/2017 a 31/10/2017). Sustentou que, tendo a prova técnica atestado de forma inequívoca o início de sua incapacidade na data de 17/03/2016, a condenação deve abranger inexoravelmente o adimplemento das parcelas pretéritas do auxílio-doença acidentário desde o primeiro requerimento formulado na via administrativa, datado de 02/05/2016, e estender-se até a efetiva liquidação da sentença, com as pertinentes atualizações monetárias e os juros moratórios.

Arrematou rogando pelo provimento integral do recurso para sanar o sobredito erro material, conceder a tutela de urgência e condenar o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) ao pagamento de todas as verbas retroativas devidas.

A parte apelada, devidamente intimada, não apresentou contrarrazões ao recurso interposto, deixando transcorrer in albis o prazo para se manifestar, conforme certificado nos presentes autos.

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial, o Parquet se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação cível.

A Procuradoria de Justiça Cível sublinhou em seu parecer a evidente divergência entre a fundamentação alicerçada na sentença e a ordem emanada em seu respectivo dispositivo. O Ministério Público explicitou pormenorizadamente que o laudo pericial constatou no segurado uma incapacidade de natureza parcial e temporária resultante de doença atrelada à atividade laboral, inexistindo nos autos o apontamento de consolidação de sequelas com redução da capacidade, situação esta que obsta a concessão do auxílio-acidente que restou fixado no decreto de piso.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou procedente o pedido inicial e extinguiu o processo com resolução do mérito, condenando o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) a conceder à parte autora o benefício de auxílio-acidente, no importe de 50% do salário de contribuição.

I – DO ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO DA SENTENÇA E DA NATUREZA DA INCAPACIDADE

A insurgência recursal do apelante fundamenta-se na existência de flagrante contradição entre as razões de decidir adotadas pelo magistrado singular e o comando judicial final exarado no dispositivo da sentença.

Da análise acurada dos autos, constata-se que assiste total razão ao recorrente. Na própria sentença, o juízo a quo faz corretamente a distinção teórica e jurídica entre os benefícios, pontuando de forma didática que "o auxílio-doença exige incapacidade temporária do segurado para sua atividade habitual", enquanto, "por sua vez, o auxílio-acidente pressupõe redução de capacidade laborativa habitual, qualitativa ou quantitativamente, em decorrência de sequelas definitivas".

Abaixo, colaciono os dispositivos correspondentes aos respectivos auxílios, na Lei nº 8.213/91:

Art. 59. O
auxílio-doença
será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar
incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos
. (destaco)

Art. 86. O
auxílio-acidente
será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem
redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
. (destaco)

Ao transpor essa premissa para o caso concreto, o magistrado fundamenta a sua decisão ressaltando que o laudo é claro quanto à incapacidade temporária do autor, motivo pelo qual ele faz jus ao auxílio-doença acidentário. O juiz registrou textualmente em sua fundamentação:
"Assim, comprovada a incapacidade PARCIAL e TEMPORÁRIA da parte autora, decorrente do trabalho desenvolvido, de rigor a concessão do benefício auxílio-doença por acidente de trabalho, que se dará mediante a conversão do auxílio-doença previdenciário"
.

Tal conclusão encontra guarida irrefutável no
laudo pericial
produzido em juízo (Id 12395002). A perita médica, ao responder aos quesitos formulados, cravou que
"O requerente está incapacitado PARCIAL e TEMPORARIAMENTE para o desempenho de atividades profissionais"
. Ademais, a
expert
consignou expressamente na conclusão do laudo pericial que
"O autor está incapaz para o seu trabalho, devendo persistir no tratamento e ser avaliado periodicamente até prognóstico definitivo"
.

Ocorre que, a despeito de toda a escorreita fundamentação delineada, o juízo de base inseriu em seu comando final a condenação do INSS à concessão de
auxílio-acidente
. Diante desse cenário, torna-se evidente que a concessão de auxílio-acidente na parte dispositiva não condiz com toda a fundamentação da sentença, consubstanciando inexatidão material sanável (art. 494, I, do CPC).

A fim de corroborar essa imperiosa necessidade de reforma, utilizo a judiciosa fundamentação do Ministério Público atuante nesta instância, a qual adoto como razão de decidir:

“
A concessão de auxílio-acidente pressupõe redução permanente da capacidade laborativa após consolidação das lesões, circunstância não demonstrada nos autos"
. (...) A
sentença, ao reconhecer incapacidade temporária e, simultaneamente, conceder benefício de natureza indenizatória, incorreu em incongruência entre fundamentação e dispositivo, impondo-se a adequação jurídica do provimento"
.

Assim, impõe-se a reforma do dispositivo sentencial para amoldá-lo à fundamentação, determinando-se a concessão do auxílio-doença acidentário (espécie 91).

II – DAS OMISSÕES QUANTO AOS PAGAMENTOS RETROATIVOS E PERÍODOS A DESCOBERTO

O apelante requer, ainda, o suprimento da omissão do julgado primitivo quanto ao pagamento das parcelas retroativas e à fixação da Data de Início do Benefício (DIB).

Verifica-se que o laudo pericial estabeleceu de forma retroativa que a incapacidade laborativa iniciou-se em 17/03/2016, data esta anterior ao primeiro requerimento formulado na via administrativa pelo segurado, ocorrido em 02/05/2016. Constata-se, outrossim, que a autarquia previdenciária cessou o benefício indevidamente em alguns interregnos, deixando o obreiro totalmente desamparado nos períodos de 23/03/2017 a 11/07/2017 e de 23/10/2017 a 31/10/2017.

Novamente me reporto à escorreita manifestação do Ministério Público, que pontuou que
"constatado que houve lapsos em que o autor permaneceu sem a percepção de benefício, apesar da manutenção do quadro incapacitante, impõe-se o reconhecimento do direito à concessão/conversão para auxílio-doença acidentário desde a data do início da incapacidade, observada a eventual concessão administrativa anterior, com o pagamento das parcelas correspondentes aos períodos de 23/03/2017 a 11/07/2017 e 23/10/2017 a 31/10/2017"
.

Para corroborar com o exposto, colaciono:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. SUSPENSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO NA VIA ADMINISTRATIVA. DIB . DATA DA CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO. PAGAMENTO DE PARCELAS PRETÉRITAS. APELAÇÃO PROVIDA. 1 . Trata-se de apelação da parte autora, em face da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, por ausência de interesse processual, ao fundamento de que o benefício pleiteado foi concedido administrativamente. A parte autora reclama a reforma da sentença, para reconhecer a procedência da ação, com a concessão do benefício de auxílio-doença desde a data da cessação do benefício em 19/05/2020, e o pagamento das parcelas retroativas compreendidas no período de 05/2020 (data da cessação do benefício) até a data do restabelecimento do auxílio-doença em 22/02/2021. 2 . Na hipótese, tratando-se de causa de natureza previdenciária incide o disposto no art. 496, § 3º, inciso I, do CPC: "Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a: I - 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público;" (AgInt no REsp n. 1 .797.160/MS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 9/8/2021, DJe de 16/8/2021) . 3. O benefício de auxílio-doença funda-se no art. 59 da Lei 8.213/91, que garante sua concessão ao segurado que esteja incapacitado para o trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, cumprido o período de carência respectivo, equivalente a doze contribuições mensais . De seu turno, na forma do art. 42 da referida lei, é devida aposentadoria por invalidez ao segurado total e permanentemente incapacitado para o exercício de atividade que lhe assegure a subsistência, uma vez cumprida a carência exigida. 4. A concessão administrativa do benefício previdenciário após a citação importa em reconhecimento tácito da procedência do pedido da parte autora, a partir da data de início do benefício, na forma do art . 269, II do Código de Processo Civil/73 ( NCPC, art. 487, III, A), e não afasta o interesse de agir, já que este se fazia presente na data do ajuizamento da ação. 5. A DIB será contada a partir do dia imediato ao da cessação do auxílio-doença (art . 43, § 1º, alínea b, da Lei 8.213/91) ou da data de entrada do requerimento administrativo. 6. No caso concreto, a concessão obtida no âmbito administrativo relativa ao benefício de auxílio-doença não exauriu por completo o objeto da ação, porquanto remanescente o interesse processual no tocante ao pagamento das diferenças das parcelas retroativas à data da cessação do benefício . 7. Deste modo, a autora tem direito ao pagamento das parcelas retroativas do benefício de auxílio doença no período em que suspenso o benefício (19/05/2020 a 22/02/2021). 8. Atualização monetária e juros devem incidir nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal, atendendo-se aos parâmetros estabelecidos no julgamento do RE 870 .947 (Tema 810) e REsp 1.492.221 (Tema 905). 9 . Apelação da parte autora provida para reconhecer o direito ao pagamento das parcelas pretéritas desde a data da cessação do benefício.

(TRF-1 - (AC): 10250331420224019999, Relator.: DESEMBARGADOR FEDERAL LUIS GUSTAVO SOARES AMORIM DE SOUSA, Data de Julgamento: 12/09/2024, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: PJe 12/09/2024 PAG PJe 12/09/2024 PAG)

EMENTA PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIOS POR INCAPACIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA . LAUDO DESFAVORÁVEL. EXISTÊNCIA DE PROVAS QUE INFIRMAM A CONCLUSÃO PERICIAL. PERMANÊNCIA DAS CONDIÇÕES QUE ENSEJARAM A CONCESSÃO ANTERIOR DO AUXÍLIO-DOENÇA. RESTABELECIMENTO ADMINISTRATIVO POSTERIOR E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ . REFORMA DA SENTENÇA. PAGAMENTO DE ATRASADOS DEVIDOS A TÍTULO DE AUXÍLIO-DOENÇA NO PERÍODO ENTRE A INDEVIDA CESSAÇÃO E O RESTABELECIMENTO ADMINISTRATIVO DO BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TRF-3 - RecInoCiv: 50039688020224036201, Relator.: Juiz Federal MONIQUE MARCHIOLI LEITE, Data de Julgamento: 09/09/2024, 2ª Turma Recursal da Seção Judiciária de Mato Grosso do Sul, Data de Publicação: DJEN DATA: 17/09/2024)

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. INTERESSE DE AGIR. CONCESSÃO ADMINISTRATIVA APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO . BENEFÍCIO DEVIDO A PARTIR DO PRIMEIRO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO DOS RETROATIVOS. APELAÇÃO DESPROVIDA. 1 . Apelação interposta pelo INSS contra sentença que condenou a autarquia ao pagamento das parcelas retroativas compreendidas entre a data do primeiro requerimento administrativo (25.03.2019) e a data da concessão administrativa (21.10 .2019). 2. Comprovado que a parte autora apresentou requerimento administrativo em 25.03 .2019, indeferido sob a alegação de não cumprimento da carência necessária, e que, posteriormente, em 21.10.2019, obteve a concessão administrativa do benefício, devida é a retroação da DIB à data do primeiro requerimento, tendo em vista que o autor já preenchia todos os requisitos para concessão do benefício à época. 3 . A retroação da DIB está amparada no entendimento consolidado pelo STF no RE 630.501/RS, Tema 334, que reconhece o direito do segurado ao benefício mais vantajoso, desde que preenchidos os requisitos legais à data do primeiro requerimento. 4. O fato de o benefício ter sido concedido administrativamente após novo requerimento não afasta o interesse de agir, uma vez que o autor busca o pagamento das parcelas retroativas relativas ao período em que o benefício lhe foi indevidamente negado . 5. Recurso desprovido.

(TRF-1 - (AC): 10067438220214019999, Relator.: DESEMBARGADOR FEDERAL EDUARDO MORAIS DA ROCHA, Data de Julgamento: 17/09/2024, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: PJe 17/09/2024 PAG PJe 17/09/2024 PAG)

Destarte, a sentença merece reforma neste capítulo para condenar expressamente o INSS ao adimplemento das verbas retroativas desde a data do primeiro requerimento (02/05/2016), abarcando os lapsos a descoberto indicados, autorizando-se a compensação de valores inacumuláveis já pagos.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação, para reformar a sentença recorrida, sanando o erro material de seu dispositivo para determinar que a condenação do INSS consista na concessão e implantação do benefício de auxílio-doença acidentário (espécie 91); bem como para suprir a omissão constatada, condenando a autarquia federal ao pagamento das parcelas retroativas desde a data do primeiro requerimento administrativo (02/05/2016), englobando os períodos a descoberto (23/03/2017 a 11/07/2017 e 23/10/2017 a 31/10/2017), admitida a compensação de valores já recebidos.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 30/03/2026